Tribunal: STF
Processo: HC 247747
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 206.089/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 98/100, grifei): 



    No caso dos autos, verifico que no dia 09.08.2024 foi deflagrada operação visando combate ao tráfico de drogas, pela Delegacia de Carmópolis de Minas, com apoio da PRF para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em endereços localizados no município de Carmópolis de Minas. Narra a d. Autoridade Policial que os endereços alvos de Busca tiveram como objetivo a residência de Leandro Júnior Costa “Coqueiro”, Igor Alex Tavares ribeiro e Josué Júnior de Souza. Acrescenta que no local, foi possível encontrar todos os envolvidos, Leandro, Josué e Igor. Ademais, no imóvel de Leandro “Coqueiro” foi encontrado o nacional de nome Luiz Eduardo Celito Lemes, o qual é oriundo de São Paulo – SP, e que tem em seu desfavor um Mandado de Prisão pelo crime de tráfico de drogas. Assevera que foram apreendidos os seguintes materiais: 



    Imóvel (Bar do Chumbinho) de Leandro Júnior Costa = 3 câmeras – 01 Pen a) Drive – 02 telefones celulares – 01 pino de cocaína – R$ 52,00 em espécie. 



    Imóvel onde foi encontrado Luiz Eduardo = 03 Telefones Celulares – 01 b) câmera – 01 documento (curriculum vítae em nome de Leandro Junior Costa) – 16 Barras contendo material semelhante à maconha – R$ 209,00 (duzentos e nove reais) O imóvel onde foi encontrado Luiz Eduardo é contíguo e faz parte do Obs: mesmo terreno onde foi encontrado Leandro. 



    As barras contendo material semelhante a maconha foram encontradas Obs2: pelos cães farejadores, escondidas no mato; 



    Imóvel de Josué = 10 unidades de ecstasy – 07 pinos de cocaína – 02 barras de c) maconha – R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) – 01 telefone celular; 



    Imóvel de Igor = 42 invólucros contendo cocaína – 01 papelote de “bala” – 03 d) munições calibre 357 – 02 telefones celulares – 03 munições calibre .38 – 03 munições calibre 9mm – 01 revólver calibre .357 – R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) – uma folha de papel com anotações escritas características de contabilidade de tráfico de drogas, na qual consta as seguintes citações: “citações de vários nomes: FG, Coqueiro, Leitão, SP, Antônio, Josué”.



    Segundo as investigações Leandro Júnior Costa e [L V S F] “Foguinho” se associaram para praticar o tráfico de drogas. [L V S F] tinha contra si um mandado de prisão em aberto, o qual foi cumprido em seu endereço em Passa Tempo. No caderno de anotação apreendido com Igor há citações de vários nomes: FG, Coqueiro, Leitão, SP, Antônio, Josué. A d. autoridade Policial acredita que o FG citado seja o “Foguinho”, enquanto, Josué e Coqueiro não há dúvidas que são os alvos da operação e, ainda, SP é Luiz Eduardo Celito Lemes, eis que é oriundo de São Paulo, por fim, Leitão é o conduzido de nome Igor. Presentes tais requisitos, necessária, também, a existência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011, para que possa ser determinada a conversão do flagrante em prisão provisória. 



    In casu, verifico que foi apreendido grande volume de substâncias ilícitas, quais sejam: 07 (sete) invólucros, com massa de 14,39g, contendo cocaína (id. 10284299682); i) ii) Cannabis sativa - 01 (um) invólucro, com massa de 1,25 g (id. 10284299691); 01 (um) iii) eppendorf, com massa de 0,41g, contendo cocaína (Id. 10284299696); 42 (quarenta e dois) iv) invólucros, com massa de 86,67g, contendo cocaína (id. 10284299697); 1 (um) v) comprimidos de coloração azulada, com massa de 0,56 g (id. 10284299707); Cannabis vi) sativa - 09 (nove) invólucros, com massa de 139,56g (id. 10284299711). 



    [...]



    Em juízo de cognição sumária, os elementos informativos produzidos nos autos indicam que os flagranteados são integrantes de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, que tem como seus expoentes Leandro Júnior Costa “Coqueiro” e [L V S F] “Foguinho”. Insta salientar que durante a apreensão dos autuados foi encontrado folhas com anotações que possivelmente eram utilizadas para controle da venda dos entorpecentes (id. 10284299686). Além disso, as penas máximas dos delitos, em tese, praticados ultrapassam os 04 anos, restando preenchidos, portanto, todos os requisitos para manutenção da prisão. 



    Não bastasse isso, as CAC’s dos flagranteados apontam para diversos registros, sendo que Josué e [L] são reincidentes na prática de crimes de tráfico (autos n° Josué – 0010218-76.2016.8.13.0879 e [L] – 0013159- 75.2015.8.13.0477). O acusado Leandro também possui condenação transitada em julgado nos autos de n° 0008828-89.2011.8.13.0477. Logo, a situação de liberdade dos autuados colocam em risco a própria objetividade jurídica que se quer tutelar na norma de proibição, gerando não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a própria recidiva da ação, de modo a justificar o afastamento da possibilidade de conceder liberdade provisória. 



    Importante ressaltar, também, que nesta fase do procedimento, não se exige prova plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade de o indiciado ser autor do fato delituoso. Não há dúvidas, então, de que presente o periculum in libertatis. Satisfeitos, portanto, os requisitos do que se poderia chamar de fumus delicti, ou seja, a aparência do delito, que devem estar presentes em toda e qualquer prisão provisória. 



    [...]



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois salientaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que, segundo informações contidas nos autos, seria integrante da associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, inclusive sendo ressaltado que ele ocupava posição de comando. 



    Outrossim, além da reincidência do recorrente em crime de tráfico de drogas salientada pelo magistrado de origem, a Corte local consignou que, "em exame da CAC e FAC do paciente (fls. 25/31; 33/38; 40/51 e 69/89 – doc. único), extrai-se que este ostenta diversas passagens policiais relacionadas a crimes de trânsito, tráfico de drogas, roubo e homicídio, bem como estava em cumprimento de pena quando, supostamente, praticou o delito em comento" (e-STJ fl. 32), o que demonstra, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada. 



    [...]



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva não se mostra suficiente para a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: [...]. 



    No que se refere à ausência de contemporaneidade da medida cautelar, o Tribunal local ressaltou, in verbis: "Nem se diga que os motivos apontados para a imposição da prisão cautelar não são atuais. Afinal, a reiteração delitiva, baseada nas informações de seu envolvimento com a criminalidade, inclusive, em posição de comando, reveste-se da necessária contemporaneidade, de maneira a atender o previsto no artigo 312, § 2º, CPP." (e-STJ fl. 135) 



    [...]



    Assim, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC n. 208.129 AgR, relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe031, divulgado em 16-2-2022, publicado em 17-2-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. 



    [...] 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente